Tribunal: TJES
Processo: 5005398-38.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005398-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEMERSON DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005398-38.2023.8.08.0000

PACIENTE: WEMERSON DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória Jurisprudência STJ.

2. Hipótese na qual salta aos olhos a condição de foragido do paciente, na medida em que o mandado de prisão preventiva em seu desfavor fora expedido há quase 04 (quatro) anos e até a presente data não fora cumprido.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005398-38.2023.8.08.0000

PACIENTE: WEMERSON DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WEMERSON DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº 0004668-18.2019.8.08.0012, em razão de possuir, contra si, mandado de prisão expedido pela suposta prática do crime previsto no
art.
1
21,§ 2º, incisos II e IV, do Código de Penal.

Após nova análise dos autos, não visualizo a existência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora externado.

Consta dos autos que o paciente, juntamente aos corréus WILSON PÁ e WEVERTON LUIZ DIAS DA SILVA, foram denunciados pela prática do delito de homicídio que vitimou Cláudio Antônio Costa.

As investigações indicaram que a vítima havia comprado um terreno no Bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, localizado próximo à residência de Wilson Pá. Apurou-se que Wilson possuía interesse no pedaço de terra que foi comprado pela vítima, razão pela qual solicitou a morte daquela ao chefe do tráfico da região de Nova Esperança, na época, o paciente Wemerson dos Santos.

O gerente do tráfico do local, Thiélio (falecido), também acreditava que a vítima possuía envolvimento amoroso com sua companheira e, por isso, também ordenou a morte da vítima.

Sendo assim, Wilson, Wemerson e Thiélio, em comunhão de desígnios, ordenaram a morte da vítima, cabendo a execução do delito a Weverton, vulgo Iguana/Madruga.

A prisão preventiva de todos os corréus foi decretada, porém
apenas o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente não fora cumprido
.

No dia
10.10.2022
, a apontada autoridade coatora concedeu liberdade provisória aos corréus Wilson Pá e Weverton, sob a consideração de que ambos eram primários e que não apresentavam condições temerárias à soltura.

Por outro lado, manteve a prisão preventiva do paciente, por entender que suas condições pessoais não eram idênticas às dos corréus. A defesa questiona os argumentos da decisão, ressaltando que a apontada autoridade coatora não especificou quais seriam os aspectos favoráveis dos corréus não aplicáveis ao paciente, porquanto este também é considerado primário.

Na hipótese, salta aos olhos a condição de foragido do paciente, na medida em que o mandado de prisão preventiva em seu desfavor fora expedido há quase 04 (quatro) anos e até a presente data não fora cumprido.

Dessa forma, "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

Ressalte-se, ainda, que não se constata qualquer acréscimo ou ineditismo de motivação por este Relator, tendo em vista que a apontada autoridade coatora já havia considerado a condição de foragido do paciente para a manutenção da prisão preventiva em decisão proferida no dia
26.10.2021
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não constatar ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)